Tribunal: TJSP
Processo: 1009353-76.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Indenização – Dano moral – Hipótese em que o autor foi informado, no aeroporto de Cuiabá, sobre o cancelamento do voo contratado para Goiânia e a sua realocação para outro voo com destino à Brasília, de onde a viagem ao seu destino final (Goiânia) seguiria por ônibus – Autor que, em virtude disso, somente conseguiu chegar ao seu destino final nove horas depois do horário

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Indenização – Dano moral – Hipótese em que o autor foi informado, no aeroporto de Cuiabá, sobre o cancelamento do voo contratado para Goiânia e a sua realocação para outro voo com destino à Brasília, de onde a viagem ao seu destino final (Goiânia) seguiria por ônibus – Autor que, em virtude disso, somente conseguiu chegar ao seu destino final nove horas depois do horário inicialmente previsto - Prestação de serviço defeituoso – Indenização fixada em R$ 2.000,00 – Pedido de majoração – Cabimento - Elevação para R$ 7.000,00, valor mais proporcional ao evento e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009353-76.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUCAS LUAN
SILVA ANTONINI, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009353-76.2019.8.26.0068 - Barueri
2
VOTO No: 30584
APEL.No: 1009353-76.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : LUCAS LUAN SILVA ANTONINI
APDO. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
TRANSPORTE AÉREO
Indenização
Dano moral

Hipótese em que o autor foi informado, no aeroporto de
Cuiabá, sobre o cancelamento do voo contratado para Goiânia e
a sua realocação para outro voo com destino à Brasília, de onde
a viagem ao seu destino final (Goiânia) seguiria por ônibus
Autor que, em virtude disso, somente conseguiu chegar ao seu
destino final nove horas depois do horário inicialmente previsto
- Prestação de serviço defeituoso Indenização fixada em R$
2.000,00 Pedido de majoração Cabimento - Elevação para
R$ 7.000,00, valor mais proporcional ao evento e suas
consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da
conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima Sentença
modificada Recurso parcialmente provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 89/93, cujo relatório se adota, que julgou procedente
em parte o pedido, para o fim de condenar a apelada ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$
2.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e
juros moratórios contados do evento danoso, em virtude da
falha na prestação de serviço que acarretou cancelamento de
voo e atraso no transporte aéreo. Diante da sucumbência,
foi imputado à apelada o ônus de arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Afirma (fls. 99/111) que a decisão merece ser
parcialmente modificada, alegando, em suma, que o valor
indenizatório arbitrado é insuficiente para a reparação dos
aborrecimentos e constrangimentos suportados pelo apelante,
considerando-se que o cancelamento do voo de Cuiabá para
Goiânia, marcado para às 04:10 horas do dia 06/03/2019, lhe
acarretou transtornos diante da total falta de informação
pela apelada sobre os fatos e a possibilidade de realocação
para outro voo, além de uma grande espera no saguão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009353-76.2019.8.26.0068 - Barueri
3
aeroporto para definição do próximo embarque e a perda de
compromisso profissional; que o apelante foi direcionado
para outro voo com partida prevista para às 08:40 horas do
mesmo dia inicialmente ajustado, porém com destino para
Brasília, de onde a viagem seguiria por ônibus para
Goiânia, local aquele em que ainda teve que esperar por
mais uma hora para o embarque rodoviário, somente
conseguindo chegar ao seu destino final nove horas depois
do horário inicialmente pactuado; que, diante disso, a
indenização merece ser majorada para a quantia de R$
10.000,00, uma vez que a referida importância cumpre as
finalidades de reparar o dano a ele causado e punir a
conduta da apelada; que a verba honorária também comporta
majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 116/133),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 149)
e o preparo está anotado (fls. 112/113 e 143/145).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 151).
É o relatório.
O recurso merece acolhimento parcial.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, é incontroverso que o apelante contratou
o serviço de transporte aéreo para Goiânia, com partida de
Cuiabá, porém em razão do cancelamento do referido voo, ele
foi realocado para outro em direção à Brasília, de onde
teve que seguir viagem para Goiânia por ônibus, e somente
conseguiu chegar ao seu destino final nove horas depois do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009353-76.2019.8.26.0068 - Barueri
4
horário inicialmente previsto.
Não há dúvida de que a situação assim criada foi
causa de perturbação do seu estado de felicidade, geradora
de angústia, ansiedade e frustração e indignação.
Entretanto, tal situação por que passou o recorrente, embora desgastante tanto física como emocionalmente, foi provisória e não trouxe outros
desdobramentos de maior gravidade, além do que a apelada
forneceu voucher para alimentação e transporte rodoviário
para completar o percurso da viagem, fatos que também devem
ser levados em consideração para ser estabelecido o
quantum.
Nestas circunstâncias, a indenização no importe de
R$ 7.000,00, se afigura mais proporcional ao evento e suas
consequências, reprovando a conduta da apelada e concedendo
alento ao apelante.
Note-se
que
a
referida
quantia
deverá
ser
atualizada desde a data do acórdão (Súmula 362 do STJ) e
acrescida de juros de mora na forma estabelecida pela r.
sentença,
porque,
nesta
parte,
não
teve
qualquer
insurgência das partes.
Em vista dessas considerações, a reforma da r.
sentença se impõe, para o fim de ser aumentado o valor da
indenização por danos morais, nos termos acima lançados,
ficando
majorados,
em
consequência
do
resultado
do
julgamento, os honorários advocatícios do patrono da parte
apelante, na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, para 15%
sobre o valor da condenação atualizado (principal corrigido
mais juros de mora).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator